Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VÂNIA MARIA MARINHO CHAVES OLIVEIRA, da decisão que, nos autos da ação de sobrepartilha (processo n.o 0709820-46.2022.8.07.0006) ajuizada por LEONARDO DE SÁ OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante/ré. Em suas razões recursais (ID 47846949), a agravante/ré alega, em síntese, que, apesar de casada com o autor da herança sob o regime da separação de bens, possui sobre o imóvel situado na Rodovia DF 150, Km 12, Quadra 4, Casa 3, Rua das Palmeiras, Fercal/DF, direito real de habitação. Entende que a existência de mais de um imóvel deixado pelo de cujus não impede o reconhecimento do direito real de habitação à viúva quanto àquele no qual ela estabeleceu moradia com o falecido e com as duas filhas do casal, nele residindo até os dias atuais. Afirma ter direito à indenização pelas edificações e benfeitorias realizadas no imóvel objeto dos autos e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 47846950 e 47846952. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/ré. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora